Tribunal: TJMT
Processo: 1061262-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061262-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEISE MARIA GONCALVES PAULA - CPF: 513.262.301-82 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL E MANTEVE A SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 283903884 – RI no 1061262-45.2023.8.11.0001
), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

A prescrição aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de prescrição bienal.

Conforme destacado na decisão monocrática recorrida, os períodos laborados pela parte agravada entre
1988 a 2021 (
id ́s
.
276058987 a 276059861)
excedem o limite máximo de 12 meses previsto na legislação, evidenciando a extrapolação do prazo legal para contratação temporária.

É importante salientar que não se desconhece as recentes alterações legislativas referentes à contratação temporária, introduzidas pela LC’s ESTADUAL no 719/2022 e no 755/2023, as quais modificaram o prazo máximo de vigência desses contratos. Todavia, tais disposições aplicam-se exclusivamente aos contratos celebrados a partir da vigência das mencionadas leis, não alcançando, portanto, as contratações formalizadas anteriormente, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 102 e 103/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025